Tribunal: TJES
Processo: 5017573-30.2024.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017573-30.2024.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
REQUERIDO: MUNICIPIO DE MUCURICI e outros
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CARGOS EM COMISSÃO. MUNICÍPIO DE MUCURICI. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES EM LEI. ATRIBUIÇÕES TÉCNICAS E BUROCRÁTICAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. TEMA 1010 STF. MEDIDA CAUTELAR. DEFERIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo contra diversas leis e dispositivos do Município de Mucurici que criam cargos em comissão sem a devida descrição de atribuições na norma instituidora ou destinados a funções meramente técnicas, burocráticas e operacionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de descrição clara e objetiva das atribuições dos cargos comissionados na própria lei instituidora configura inconstitucionalidade material; e (ii) estabelecer se a criação de cargos em comissão para o desempenho de atividades técnicas ou burocráticas afronta a exigência constitucional de concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A criação de cargos em comissão pressupõe a descrição clara e objetiva de suas atribuições na própria lei instituidora para viabilizar o controle de legalidade.

Cargos em comissão destinam-se exclusivamente às funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais.

A investidura em cargo público depende, como regra, de aprovação prévia em concurso público, sendo a exceção do cargo comissionado condicionada à existência de vínculo de confiança entre a autoridade e o servidor.

A ausência de descrição normativa impede a aferição da compatibilidade das funções com as hipóteses constitucionais permitidas, fragilizando os princípios da impessoalidade e moralidade.

A inércia da Administração Municipal, sem qualquer motivo justificável, em promover a adequação legislativa após tentativas de autocomposição e prazos judiciais configura o perigo da demora, autoriza a suspensão cautelar das normas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Medida cautelar deferida para suspender, com efeito
ex nunc
e até o julgamento definitivo de mérito, a eficácia das normas municipais impugnadas, quais sejam,
o inteiro teor dos seguintes atos normativos do Município de Mucurici: (a) Lei nº 395/2002; (b) Lei nº 424/2005; (c) Lei nº 389/2002; (d) Lei nº 438/2006; (e) Lei nº 491/2009; (f) Lei nº 511/2009; (g) Lei nº 563/2012; (h) Artigo 1º, da Lei nº 404/2003, quanto aos cargos em comissão “Secretário de Gabinete”, “Tesoureiro”, “Controlador de Máquinas Pesadas” e “Assessor Especial em educação”; (i) Expressões “chefe de seções” do artigo 13 e “e representar” do artigo 3º da Lei nº 504/2009; (j) Artigo 4º e Tabelas I, II e III, da Lei nº 672/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a medida cautelar, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de
Ação Direta de Inconstitucionalidade
, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo
Procurador-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo
em face do inteiro teor das Leis nº 395/2002, nº 424/2005, nº 389/2002, nº 438/2006, nº 491/2009, nº 511/2009 e nº 563/2012; bem como de dispositivos específicos das Leis nº 404/2003 (art. 1º), nº 504/2009 (expressões nos arts. 3º e 13) e nº 672/2017 (art. 4º e Tabelas I, II e III), todas do
Município de Mucurici
.

Em sua peça exordial, o
Parquet
sustenta a inconstitucionalidade material das referidas normas por violação aos
incisos II e V do art. 32 da Constituição do Estado do Espírito Santo
. Argumenta, em síntese, que: i) houve a criação de cargos de provimento em comissão sem a necessária descrição de suas atribuições na própria lei instituidora, em descumprimento à tese fixada pelo STF no
Tema 1010
da Repercussão Geral (RE 1.041.210); ii) determinados cargos comissionados (como Assistente Social e Coordenadores de CRAS/CREAS) possuem atribuições meramente técnicas, burocráticas ou operacionais, que não exigem o vínculo de confiança necessário para a livre nomeação, devendo ser providos por concurso público.

Notificados na forma do parágrafo único, do art. 6º, da Lei n. 9.868/1999, o Presidente da Câmara Municipal de Mucurici e o Prefeito do Município de Mucurici pugnaram pela não concessão da liminar postulada, e requereram “
dilação de prazo pelo período de 120 (cento e vinte) dias, visando a perfeita e minuciosa análise do procedimento, de modo a viabilizar a adequação e/ou revogação das leis
”.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no petitório id 13630734, manifestou-se no sentido de que, embora o ajuizamento da presente demanda tenha sido motivado exatamente em razão das infrutíferas tentativas de autocomposição junto à Municipalidade, “(...)
eventual correção da legislação pelos próprios Poderes locais possibilitaria um desfecho satisfatório ao processo de controle de constitucionalidade
”, opinando, assim, de forma
favorável
à concessão do prazo vindicado, devendo os Requeridos, não obstante, serem advertidos de que “
o uso estritamente protelatório do prazo, sem adoção das medidas necessárias para correção das hipóteses de inconstitucionalidade, ensejará a reapreciação do pedido de medida liminar, com a possibilidade de suspensão imediata dos efeitos das leis impugnadas
”.

Por corroborar o raciocínio esposado pelo
Parquet
quanto aos aspectos positivos quando a própria Administração se põe a rever os seus atos, entendi por bem postergar a análise do pedido liminar após o decurso do prazo postulado, oportunizando aos Requeridos tempo hábil para as providências cabíveis quanto aos vícios legais apontados nesta demanda.

Transcorrido o prazo sem a efetiva regularização integral, os autos foram dessobrestados, cabendo-nos, nesta oportunidade, o exame do pedido cautelar formulado pelo
Parquet

nos moldes dos artigos 10 e seguintes, da Lei Federal nº 9.868/1999, objetivando a suspensão dos efeitos dos mencionados atos normativos.

Como visto, a demanda tem por objeto a declaração de inconstitucionalidade do inteiro teor das Leis da referida Municipalidade: (a) Lei nº 395/2002; (b) Lei nº 424/2005; (c) Lei nº 389/2002; (d) Lei nº 438/2006; (e) Lei nº 491/2009; (f) Lei nº 511/2009; (g) Lei nº 563/2012; (h) Artigo 1º, da Lei nº 404/2003, quanto aos cargos em comissão “Secretário de Gabinete”, “Tesoureiro”, “Controlador de Máquinas Pesadas” e “Assessor Especial em educação”; (i) Expressões “chefe de seções” do artigo 13 e “e representar” do artigo 3º da Lei nº 504/2009; (j) Artigo 4º e Tabelas I, II e III, da Lei nº 672/2017.

Como cediço, a concessão de medida cautelar em sede de controle concentrado de constitucionalidade exige a presença concomitante da plausibilidade jurídica da tese exposta (
fumus boni iuris
) e da possibilidade de prejuízo decorrente do retardamento da decisão postulada (
periculum in mora
).

No que concerne ao “
fumus boni iuris”
, verifico que a pretensão do Ministério Público encontra robusto amparo constitucional.

A criação de cargos em comissão deve observar estritamente as funções de direção, chefia e assessoramento, sendo imperativa a descrição clara das atribuições na lei instituidora para viabilizar o controle de legalidade, sendo certo que a ausência de tal descrição nas leis municipais de 2002 a 2012 constitui forte indicativo de inconstitucionalidade material, conforme pacificado pelo STF no Tema 1010 da Repercussão Geral.

A Constituição da República estabelece, como regra, o provimento de cargos públicos mediante aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos (art. 37, II), exigência que se projeta diretamente sobre os entes estaduais por força do art. 25, caput,
in litteris
:

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...] II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; [...]

A Constituição do Estado do Espírito Santo, por sua vez, veicula idêntica disposição,
in verbis
:

Art. 32. As administrações públicas direta e indireta de quaisquer dos Poderes do Estado e dos Municípios obedecerão aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, finalidade, interesse público, razoabilidade, proporcionalidade e motivação, e também aos seguintes:

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexibilidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão, declarados em lei, de livre nomeação e exoneração; [...]

A exceção a essa regra se verifica em relação aos cargos em comissão, destinados exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento (art. 37, V, da CRFB), cuja criação deve observar critérios estritos de legalidade, proporcionalidade e finalidade, em consonância com os princípios da administração pública.

Tais parâmetros são igualmente reproduzidos no art. 32, inciso V, da Constituição do Estado do Espírito Santo, que impõem o dever de delimitação legal das funções e restringem a investidura sem concurso às hipóteses constitucionalmente previstas.

Os cargos criados ou afetados pelas leis impugnadas do Município de Mucurici são os seguintes:

Lei nº 389/2002:
Criou 05 cargos de
Assessor Executivo
;

Lei nº 395/2002:
Criou os cargos de
Assistente Social
(01) e
Assessor Executivo
(05).

Lei nº 424/2005:
Criou os cargos de
Chefe de Farmácia Básica Municipal
(01),
Assessor Técnico Agrícola
(04),
Chefe da Unidade de Saúde de Itabaiana
(01),
Chefe de Nutrição do Município
(01),
Chefe de Laboratório
(01),
Controlador de Máquinas Pesadas
(02) e
Chefe de Limpeza Pública
(03).

Lei nº 404/2003 (Artigo 1º):
Criou os cargos de
Secretário Geral de Gabinete
(01),
Secretário de Gabinete
(01),
Tesoureiro
(01),
Controlador de Máquinas Pesadas
(01) e
Assessor Especial em Educação
(01).

Lei nº 438/2006:
Criou o cargo de
Agente de Crédito
(01).

Lei nº 491/2009:
Criou os cargos de
Chefe de Pessoal
e
Assessor Especial
da Secretaria de Obras e Viação.

Lei nº 504/2009:
Refere-se à expressão "
chefe de seções
" (Artigo 13) e às atribuições do cargo de
Secretário Geral de Gabinete
(Artigo 3º).

Lei nº 511/2009:
Criou o cargo de
Coordenador do ESF – Estratégia Saúde da Família
.

Lei nº 563/2012:
Criou o cargo de
Coordenador do Museu do Contestado
.

Lei nº 672/2017 (Artigo 4º e Tabelas I, II e III):
Criou os cargos de
Chefe de Seções
,
Coordenador do CREAS
,
Coordenador do CRAS
e
Procurador-Chefe
.

A ausência de previsão de descrição das atribuições dos referidos cargos nas respectivas leis instituidoras constitui indicativo relevante de vício material, pois, como dito, impossibilita a aferição quanto à compatibilidade dessas funções com as hipóteses constitucionais que autorizam a investidura em cargo comissionado, circunstância que, por si, fragiliza o controle de legalidade e fomenta o risco de investiduras incompatíveis com os princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência administrativa.

O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE 1.041.210/SP (Tema 1010 da Repercussão Geral)
corrobora tal perspectiva, ao afirmar que a criação de cargos em comissão exige, como pressuposto de validade, a descrição legal de suas atribuições, de modo a permitir o controle quanto à aderência às funções de direção, chefia ou assessoramento. Veja-se:

Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela Constituição Federal. Estrita observância para que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e exoneração. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. A criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição.
2. Consoante a jurisprudência da Corte, a criação de cargos em comissão pressupõe:
a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui; e
d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria.
3. Há repercussão geral da matéria constitucional aventada, ratificando-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 4. Fixada a seguinte tese: a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir. (RE 1041210 RG, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27-09-2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-107 DIVULG 21-05-2019 PUBLIC 22-05-2019)

Este Egrégio Tribunal de Justiça, por sua vez, também tem reiteradamente proclamado a inconstitucionalidade material de leis que instituem cargos comissionados sem a devida descrição normativa de suas atribuições, conforme ilustram os seguintes arestos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 3.245/2013, DO MUNICÍPIO DE ALEGRE. CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO SEM DESCRIÇÃO NORMATIVA DE SUAS ATIVIDADES. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À COMPATIBILIDADE DAS RESPECTIVAS FUNÇÕES ÀS ATIVIDADES DE CHEFIA, DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO. EXCEÇÃO À REGRA DE CONCURSO PÚBLICO PARA INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO. ARTIGO 32. INCISOS II E V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL RECONHECIDA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS. I. De acordo com o artigo 32, inciso V, da Constituição Estadual do Espírito Santo (norma de repetição obrigatória), Artigo 32 . As administrações públicas direta e indireta de quaisquer dos Poderes do Estado e dos Municípios obedecerão aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, finalidade, interesse público, razoabilidade, proporcionalidade e motivação, e também aos seguintes: (...) V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento; (...). II. A jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é necessário que a legislação demonstre, de forma efetiva, que as atribuições dos cargos a serem criados se harmonizam com o princípio da livre nomeação e exoneração. Caráter de direção, chefia e assessoramento. Precedentes do STF. III. No caso,
resultou incontroverso que os cargos em comissão inseridos nos quadros do Município de Alegre, por força do Anexo I, da Lei Municipal nº 3.245/2013, que, por sua vez, complementou o Anexo IX, da Lei Municipal nº 2.927/2008, inserido pela Lei Municipal nº 3.122/2010, ambas do mesmo Município,
não foram criados com a respectiva descrição de suas atividades de modo a apontar eventual compatibilidade das funções do cargo público de provimento em comissão com as atribuições próprias de direção, chefia ou assessoramento, excepcionadas nos dispositivos constitucionais em tela para fins de dispensa da regra geral quanto à exigência de Concurso Público
, conforme admitido pela própria Municipalidade, nos autos, ao reconhecer, expressamente, a inconstitucionalidade do Anexo I, em decorrência da inexistência da descrição de todas as funções associadas aos cargos em comissão listados na referida norma. IV. Ressaltou-se, ainda, que, havendo dúvidas plausíveis no tocante à vigência de Leis Municipais esparsas que, ao menos em tese, teriam discriminado as atividades vinculadas aos cargos comissionados, relacionados no citado Anexo I (ora impugnado), notadamente porque a Municipalidade, in casu , sequer mencionou esse fato, tendo indicado, inclusive, norma que, aparentemente, encontrava-se expressamente revogada, restou acolhida a pretensão exordial, no tocante ao reconhecimento da inconstitucionalidade do Anexo I, da Lei Municipal nº 3.245/2013, por criar cargos públicos de provimento em comissão sem descrever as respectivas atribuições vinculadas à função excepcional de chefia, direção e assessoramento. V. Em observância à segurança jurídica e ao excepcional interesse social, os efeitos da presente declaração de inconstitucionalidade foram modulados, conforme artigo 27, da Lei Federal nº 9.868/1999, cuja eficácia ficará postergada pelo período de 12 (doze) meses, após o trânsito em julgado desta demanda, consoante precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, chancelado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. VI. Ação julgada procedente , para declarar, com efeitos ex nunc e eficácia postergada para 12 (doze) meses após o trânsito em julgado deste decisum , a inconstitucionalidade do Anexo I, da Lei Municipal nº 3.245/2013, do Município de Alegre, bem como, em virtude do efeito repristinatório, do Anexo IX, da Lei Municipal nº 2.927/2008, do Município de Alegre (inserido pela Lei Municipal nº 3.122/2010), por evidenciado vício material. ACORDA o Egrégio Tribunal Pleno, em conformidade da Ata e Notas taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, JULGAR PROCEDENTE a pretensão exordial, para declarar, com efeitos ex nunc e eficácia postergada para 12 (doze) meses após o trânsito em julgado deste decisum , a inconstitucionalidade do Anexo I, da Lei Municipal nº 3.245/2013, do Município de Alegre, bem como, em virtude do efeito repristinatório, do Anexo IX, da Lei Municipal nº 2.927/2008, do Município de Alegre (inserido pela Lei Municipal de Alegre nº 3.122/2010) , por evidenciado vício material, extinguindo o processo, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, conforme a fundamentação retroaduzida. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100170046633, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 01/11/2018, Data da Publicação no Diário: 20/11/2018)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL E SUPERVENIENTE DE OBJETO. CARGOS COMISSIONADOS. ART. 32 DA CARTA MAGNA ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL DE SOORETAMA N° 05/2013. CARGO DE GERÊNCIA. REGULARIDADE. CARGOS DE CHEFE DE DIVISÃO E CHEFE DE SEÇÃO. ITENS C E D, DO ANEXO IV, DA LEI COMPLEMENTAR N° 04/2011. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ADI PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1) A Lei Complementar de Sooretama n ° 10/2018, com apenas dois artigos, incluiu na Lei Complementar n ° 04/2011 o art. 257-A, que transformou os cargos de Gerência subordinados à Secretaria Municipal de Educação em funções gratificadas, sendo notória a perda superveniente parcial de objeto desta ADI no que concerne aos indigitado cargos. Remanesce, contudo, o interesse no julgamento de mérito desta ação, no tocante a todos os demais cargos de Gerente, de Chefe de Divisão e de Chefe de Seção. Preliminar de perda de objeto parcialmente acolhida. 2) É consabido que cargos em comissão somente podem destinar-se a funções de chefia, direção e assessoramento, todas elas de caráter específico dentro das funções administrativas. Resulta daí, por conseguinte, que a lei não pode criar tais cargos para substituir outros de cunho permanente e que devem ser criados como cargos efetivos, exemplificando-se com os de perito, auditor, médico, motorista e similares (Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de direito administrativo . 31. ed. São Paulo: Atlas, 2017. p. 407). Trata-se de raciocínio extraído das disposições do art. 32, da Carta Magna Estadual (cujo teor reproduz a inteligência das regras insculpidas no art. 37, incisos II e V, da Constituição Federal). Para verificar, pois, a constitucionalidade de norma que crie cargos comissionados, é preciso investigar as atribuições que foram a eles relacionadas, aferindo se tal plexo de tarefas se subsume (ou não) nos conceitos de direção, chefia e assessoramento. 3) Na hipótese, no que tange aos 63 (sessenta e três) cargos de Gerência criados pela Lei Complementar Municipal n° 05/2013, em seu Anexo II, há preenchimento das condições que justificam a modalidade de provimento em comissão, porquanto atribuídas a eles atividades com algum poder de mando, voltadas para o planejamento e a execução das decisões políticas estratégicas de cada Gestor, submetidos diretamente aos Secreta?rios Municipais e envolvendo necessária relação de confiança com estes e com o plano de gestão do Poder Executivo Municipal. Outrossim, o quantitativo de cargos é reduzido, guardando proporcionalidade e razoabilidade em relação ao total de servidores efetivos do Município de Sooretama. Dos 1.407 (mil quatrocentos e sete) servidores locais aí compreendidos ocupantes de cargos eletivos, servidores efetivos, comissionados, contratados e estagiários 152 (cento e cinquenta e dois) ocupam cargo de provimento em comissão, o que representa pouco mais de 10% (dez) por cento da mão de obra local. 4)
No que diz respeito aos cargos de Chefe de Divisão e de Chefe de Seção, as L eis Complementares Municipais n° 04/2011 e 05/2013 não explicitara, de forma clara e objetiva, quais são as tarefas de tais servidores e, quando o fizeram genericamente, mencionaram apenas atividades operacionais
, desdobramentos ordinários do serviço prestado pelo respectivo setor e, portanto, típicas de cargos públicos efetivos. 5) As atividades descritas para os cargos de Chefe de Divisão e de Chefe de Seção nada têm de assessoramento, antes explicitando tarefas rotineiras técnicas ou burocráticas das diversas áreas e setores. Ao mencionar que compete aos ocupantes de tais cargos interpretar Leis, Decretos, Normas, Portarias, Circulares, Regulamentos e Instruções de interesse do Executivo Municipal para divulgação, aplicação e assessoramento; elaborar e preparar documentos, responsabilizando-se pelo seu registro e envio; controlar, registrar, conservar documentos e organizar arquivos; acompanhar os trâmites de processos específicos de sua área de atuação; controlar estoque de materiais e equipamentos e programar o atendimento ao público interno e externo, esclarecendo as dúvidas e prestando as informações necessárias, a lei evidencia que exercem eles atividades ordinárias, que não justificam a modalidade de provimento em comissão. 6) O reconhecimento da inconstitucionalidade da norma repercutirá sobre a existência de 27 (vinte e sete) cargos de Chefe de Divisão e 23 (vinte e três) cargos de Chefe de Seção, que deverão ser extintos, o que a toda evidência impacta a organização administrativa do Município de Sooretama e, por conseguinte, os serviços prestados a seus munícipes, justificando a modulação dos efeitos da decisão desta egrégia Corte de Justiça. 7) Modula-se os efeitos desta declaração de inconstitucionalidade, para que sejam implementados em 1° de janeiro de 2022, permitindo que a Administração Municipal tenha tempo suficiente para redistribuir as tarefas que são atualmente desempenhadas pelos 50 (cinquenta) servidores ocupantes dos cargos comissionados que serão extintos, ou para realizar alterações legislativas e concurso público que os substituam por efetivos, porquanto preenchidas as condições a que alude o art. 27, da Lei no 9.868/99. 8) Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente provida para declarar a inconstitucionalidade do Anexo II, da Lei Complementar no 05/2013, exclusivamente quanto aos cargos de Chefe de Divisão e Chefe de Seção, cujas atribuições foram especificadas nos itens C e D, do Anexo IV, da Lei Complementar n ° 04/2011, com eficácia a partir de 1º de janeiro de 2022. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100190007003, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/07/2020, Data da Publicação no Diário: 17/07/2020)

Além da presença da plausibilidade jurídica da tese exordial, entendo que se faz presente
in casu
o requisito do
periculum in mora
.

Diversamente de outras situações já analisadas por este Egrégio Sodalício, em que - acertadamente, diga-se - concluiu-se que o fato de a ação ter sido ajuizada após decorrido lapso temporal considerável desde a vigência da Lei revela a inexistência da urgência apontada, desautorizando a concessão da medida cautelar postulada (a exemplo da ADI n° 5005782-98.2023.8.08.0000, julgada em 23/09/2024, e, de minha própria relatoria, a ADI n° 5005913-05.2025.8.08.0000, julgada em 24/03/2026), penso que as circunstâncias do caso concreto demonstram de forma objetiva o risco iminente de lesão à ordem pública.

Embora as normas ora impugnadas também datem dos anos de 2002, 2003, 2005, 2006, 2009, 2012 e 2017, a mim parece evidenciado
nestes autos
a afronta direta ao interesse público apta a justificar a suspensão de seus efeitos antes do pronunciamento definitivo deste Tribunal Pleno acerca da (in)constitucionalidade da norma.

Isso porque a tese de "surpresa" ou de risco à continuidade administrativa invocada pelos Requeridos não resiste ao exame dos autos, no qual restou sobejamente provado que o Município de Mucurici tem ciência inequívoca das inconstitucionalidades desde, ao menos, o ano de 2021, via procedimento administrativo no âmbito do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por meio do seu Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição de Conflitos, Controvérsias e Problemas (NUPA).

Colhe-se dos autos que as tentativas de solução amigável perante o NUPA foram infrutíferas, tendo a Municipalidade reconhecido a complexidade da situação, deixando, contudo, de apresentar projetos de lei ou prazos concretos para a resolução dos vícios, tornando necessário o ajuizamento da presente demanda.

Forçoso concluir que a Administração Municipal, embora tenha reconhecido a necessidade de adequação nas reuniões autocompositivas, optou pela inércia, comportamento que persistiu mesmo após o ajuizamento desta ação e do prazo de
120 dias de suspensão processual
, que foi requerido pela própria Municipalidade e concedido por esta Relatoria para a solução voluntária dos vícios.

Diferentemente das situações em que a norma é impugnada apenas após décadas de vigência
silenciosa
, aqui há uma
contumácia omissiva documentada
, na qual a demora deliberada da Administração em legislar conforme a Constituição Estadual, mesmo após sucessivas oportunidades de correção, transmuda a mera vigência prolongada em um perigo atual à integridade do sistema de pessoal e à moralidade administrativa.

A manutenção de cargos que desviam a finalidade constitucional, sob o pretexto de "prejuízo ao serviço", após anos de ciência do vício, caracteriza uma tentativa de eternizar a ilegalidade por meio da própria inércia.

Cumpre-nos registrar que, em situação análoga à presente, este Egrégio Sodalício, recentemente, deferiu o pedido cautelar formulado pelo
Parquet
nos autos da ADI n° 5014582-81.2024.8.08.0000, de relatoria do Exmo. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santo, suspendendo, com efeitos
ex nunc
, a Lei n° 1.014/2021 do Município de Laranja da Terra, no que tange aos cargos de provimento em comissão de “Assistente Operacional” e de “Encarregado de Serviços Gerais”.

Em seu judicioso voto, o eminente Relator ressaltou que:

“(...) Diante dessa realidade, que, ao que parece, restou reconhecida pelo Prefeito Municipal em suas informações, impõe-se, em atenção à supremacia Constitucional, reconhecer liminarmente a inconstitucionalidade da Lei Municipal de Laranja da Terra 1.014/2021.

Não socorrem a Municipalidade as alegações de que os cargos serão objeto de concurso público, a serem exonerados os seus ocupantes até o dia 31/12/2024, porquanto a inconstitucionalidade revela-se manifesta, estando lei a surtir efeitos desde 2021, valendo acrescentar que foi o atual mandatário do Executivo local quem dera ensejo à Lei, cuja inconstitucionalidade se revela aparente.

Veja-se que o assentimento decorrente dos termos das informações prestadas pelo Prefeito, denotam sua ciência quanto a irregularidade perpetrada, que, como dito, está a surtir efeitos a tempo suficientemente alongado a lhe permitir a adoção das medidas pertinentes à adequação da legalidade do provimento dos cargos.

Portanto, todo esse contexto não permite a ilação de que atentou-se o chefe do Executivo Municipal somente agora para a ilegalidade da lei, que me parece obvia, lei esta, frise-se, da qual é o atual Prefeito o seu autor.

O aguardo pretendido pelo Município somente serviria a chancelar a inconstitucionalidade perpetrada e por anos vigente, em manifesta ofensa ao texto constitucional expresso e também os claros termos do Tema 1010 que, lembre-se, possui efeito vinculante. (...)”

Destarte, seguindo essa mesma linha de intelecção, parecem-me devidamente preenchidos os requisitos para a suspensão imediata da eficácia das normas que criam cargos sem descrever adequadamente as suas atribuições ou para funções técnicas.

Por outro lado, não obstante os fundamentos ora esposados, não vislumbro no caso presente razão a justificar a atribuição de eficácia retroativa à presente decisão, que surte efeito apenas
ex nunc
.

Ante o exposto,
VOTO PELO DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR
, suspendendo, com efeito
ex nunc
e até o julgamento definitivo de mérito, a eficácia das normas municipais impugnadas, quais sejam,
o inteiro teor dos seguintes atos normativos do Município de Mucurici: (a) Lei nº 395/2002; (b) Lei nº 424/2005; (c) Lei nº 389/2002; (d) Lei nº 438/2006; (e) Lei nº 491/2009; (f) Lei nº 511/2009; (g) Lei nº 563/2012; (h) Artigo 1º, da Lei nº 404/2003, quanto aos cargos em comissão “Secretário de Gabinete”, “Tesoureiro”, “Controlador de Máquinas Pesadas” e “Assessor Especial em educação”; (i) Expressões “chefe de seções” do artigo 13 e “e representar” do artigo 3º da Lei nº 504/2009; (j) Artigo 4º e Tabelas I, II e III, da Lei nº 672/2017.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Acompanho a preclara Relatora para deferir a medida cautelar.
Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:
Acompanho a relatoria
Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 11.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
DEFERIR A MEDIDA CAUTELAR
,
suspendendo, com efeito ex nunc e até o julgamento definitivo de mérito, a eficácia das normas municipais impugnadas, quais sejam, o inteiro teor dos seguintes atos normativos do Município de Mucurici: (a) Lei nº 395/2002; (b) Lei nº 424/2005; (c) Lei nº 389/2002; (d) Lei nº 438/2006; (e) Lei nº 491/2009; (f) Lei nº 511/2009; (g) Lei nº 563/2012; (h) Artigo 1º, da Lei nº 404/2003, quanto aos cargos em comissão “Secretário de Gabinete”, “Tesoureiro”, “Controlador de Máquinas Pesadas” e “Assessor Especial em educação”; (i) Expressões “chefe de seções” do artigo 13 e “e representar” do artigo 3º da Lei nº 504/2009; (j) Artigo 4º e Tabelas I, II e III, da Lei nº 672/2017.
VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de pedido de concessão de medida cautelar formulada no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo ilustre Procurador-Geral de Justiça em face das leis
395/2002, 424/2005, 389/2002, 438/2006, 491/2009, 511/2009 e 563/2012; bem como de dispositivos específicos das Leis 404/2003 (art. 1º), 504/2009 (expressões nos arts. 3º e 13) e 672/2017 (art. 4º e Tabelas I, II e III), todos do município de Mucurici.

Em apertada síntese, todo o plexo normativo cria cargos em comissão em desacordo com o Tema de Repercussão Geral 1.010 do Supremo Tribunal Federal (STF):

Tema 1010 - Controvérsia relativa aos requisitos constitucionais (art. 37, incs. II e V, da Constituição da República) para a criação de cargos em comissão.

Tese:

a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.

A eminente Relatora, antes de incluir o feito em pauta para julgamento, determinou a suspensão de sua tramitação por 120 dias, a pedido do Prefeito e da Câmara Municipal “[...]
visando a perfeita e minuciosa análise do procedimento, de modo a viabilizar a adequação e/ou revogação das leis
”, conforme evento de
Id 14174014
.

No entanto, as autoridades locais quedaram inertes, de modo que não foram tomadas as devidas providências que justificaram a suspensão do feito anteriormente deferida. Por essa razão, a eminente Relatora revogou a suspensão (
Id 16702986
) e determinou a inclusão do feito em pauta para julgamento do pedido cautelar (
Id 19059704
).

Na sequência, proferiu judicioso voto deferindo o pedido de concessão da medida cautelar, do qual não vejo razões para divergir.

A concessão de tutela provisória de urgência no bojo das ações de natureza abstrata, como a ADI, a despeito de suas peculiaridades, obedece aos mesmos requisitos das ações concretas, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, conjugados cumulativamente.

Desse modo, posso verificar que o requisito do
fumus boni iuris
se encontra preenchido, uma vez que a tese firmada no Tema 1.010 de Repercussão Geral do STF dispõe que as atribuições dos cargos devem estar claramente descritas em lei (item “d”), o que não se verifica no caso em tela.

Quanto ao
periculum in mora
, também entendo serem irretorquíveis as razões de Sua Excelência em seu brilhante voto condutor. Em que pese se tratarem de leis antigas, algumas delas datando do longínquo ano de 2002, verifico que o risco da manutenção da sua eficácia é real e, por isso, deve ser afastada.

As autoridades locais já tiveram prazo suficiente para adequarem a referida legislação aos ditames da Constituição, no entanto ficaram inertes, o que afasta a força da alegação do efeito surpresa da suspensão dos efeitos da lei e sua consequente insegurança jurídica.

A vigência da legislação atacada tem o condão de comprometer as finanças públicas, uma vez que haverá gasto corrente com base em um plexo legislativo cuja presunção de constitucionalidade resta gravemente fragilizada, uma vez que claramente não observam o item “d” tese do Tema 1.010 do STF, afirmação que se faz, contudo, ainda em sede de juízo perfunctório.

Ademais, na esteira do voto condutor, entendo que a suspensão cautelar das normas atacadas deve obedecer a regra constante no artigo 11, §1º da Lei 9.868/99, ou seja, a medida deve ser concedida com efeitos
ex nunc
.

Art. 11. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça da União a parte dispositiva da decisão, no prazo de dez dias, devendo solicitar as informações à autoridade da qual tiver emanado o ato, observando-se, no que couber, o procedimento estabelecido na Seção I deste Capítulo.

§ 1
o
A medida cautelar, dotada de eficácia contra todos, será concedida com efeito
ex nunc
, salvo se o Tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa.

Por essas razões, acompanho a eminente Relatora para deferir a concessão da medida cautelar e suspender a eficácia das leis
395/2002, 424/2005, 389/2002, 438/2006, 491/2009, 511/2009 e 563/2012; bem como de dispositivos específicos das Leis 404/2003 (art. 1º), 504/2009 (expressões nos arts. 3º e 13) e 672/2017 (art. 4º e Tabelas I, II e III), todos do município de Mucurici
com efeitos
ex nunc
.

É como voto.
Acompanho a eminente Relatora, para deferir a medida cautelar.